Tribunal: TJSP
Processo: 1005962-72.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão da prescrição c/c pedido de indenização por danos morais. Decurso do prazo prescricional que extingue tanto o direito subjetivo de ação do credor quanto o direito de perseguir o adimplemento da obrigação extrajudicialmente. Registro do débito na plataforma Serasa Limpa Nome. Enunciado n. 11 da Seção de

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão da prescrição c/c pedido de indenização por danos morais. Decurso do prazo prescricional que extingue tanto o direito subjetivo de ação do credor quanto o direito de perseguir o adimplemento da obrigação extrajudicialmente. Registro do débito na plataforma Serasa Limpa Nome. Enunciado n. 11 da Seção de Direito Privado deste E. Corte. Informações que não são visíveis a terceiros. Não demonstrado o rebaixamento do score em razão do registro do débito declarado inexigível. Dano moral não caracterizado. Inversão dos ônus sucumbenciais que se faz necessária, vez que a autora não deu causa à ação.
Recurso da requerida improvido e recurso da autora parcialmente provido.